Tribunal: TJSP
Processo: 2270753-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA – Ação de obrigação de fazer - Decisão da juíza "a quo" (fls. 64/66): "[...]. HERCILIA FATIMA GRANDE ajuizou a presente ação de conhecimento, com pedido liminar, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, alegando, em resumo, que é servidora pública pertencente aos quadros da requerida, no cargo de almoxarife, possuindo mais de 60 (sessenta) anos e

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA – Ação de obrigação de fazer - Decisão da juíza "a quo" (fls. 64/66): "[...]. HERCILIA FATIMA GRANDE ajuizou a presente ação de conhecimento, com pedido liminar, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, alegando, em resumo, que é servidora pública pertencente aos quadros da requerida, no cargo de almoxarife, possuindo mais de 60 (sessenta) anos e portadora de doença cardíaca crônica (CID I10 - Hipertensão essencial, CID I49 - Outras arritmias cardíacas e CID I70.0 Aterosclerose da aorta). Sustenta que diante de sua condição de pessoa idosa e pelo quadro de saúde, enquadra-se no grupo de risco da Covid-19, tendo solicitado à requerida seu afastamento das atividades, pretendendo se valer do banco de horas, conforme previsão no Decreto Municipal n. 14.838/2020, que indeferiu seu pedido, removendo-a para serviços internos junto ao setor de arquivo. Requer a concessão de tutela de urgência, consistente no afastamento do trabalho, por fazer parte do grupo de risco (maior de 60 anos e portadora de cardiopatia crônica), nos termos do art. 2o do Decreto Municipal n. 14.838/2020. [...]. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]." - Inconformismo da autora/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão agravada - Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão da juíza "a quo" que indeferiu a liminar, mantida – Recurso de agravo de instrumento da autora, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270753-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante HERCILIA
FATIMA GRANDE, é agravado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270753-66.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18894 - ARG
2/7
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2270753-66.2020.8.26.0000
Agravante: Hercilia Fatima Grande
Agravado: Municipio de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 18894
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA
– Ação de obrigação de fazer - Decisão da juíza "a quo" (fls.
64/66): "[...]. HERCILIA FATIMA GRANDE ajuizou a presente
ação de conhecimento, com pedido liminar, em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, alegando, em resumo,
que é servidora pública pertencente aos quadros da requerida, no
cargo de almoxarife, possuindo mais de 60 (sessenta) anos e
portadora de doença cardíaca crônica (CID I10 - Hipertensão
essencial, CID I49 - Outras arritmias cardíacas e CID I70.0
Aterosclerose da aorta). Sustenta que diante de sua condição de
pessoa idosa e pelo quadro de saúde, enquadra-se no grupo de
risco da Covid-19, tendo solicitado à requerida seu afastamento
das atividades, pretendendo se valer do banco de horas, conforme
previsão no Decreto Municipal n. 14.838/2020, que indeferiu seu
pedido, removendo-a para serviços internos junto ao setor de
arquivo. Requer a concessão de tutela de urgência, consistente no
afastamento do trabalho, por fazer parte do grupo de risco (maior
de 60 anos e portadora de cardiopatia crônica), nos termos do art.
2o do Decreto Municipal n. 14.838/2020. [...]. Assim sendo,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]." - Inconformismo
da autora/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão agravada
- Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e
fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os
requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo
Civil.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo -
Decisão da juíza "a quo" que indeferiu a liminar, mantida

Recurso de agravo de instrumento da autora, improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por
HERCILIA FATIMA GRANDE em face do MUNICÍPIO DE BAURU/SP, interpôs a
autora/agravante, o presente agravo de instrumento às fls. 1/9, contra a r. decisão da
juíza a quo copiada às fls. 64/66, conforme a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270753-66.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18894 - ARG
3/7
"Vistos. 1) Defiro a gratuidade judiciária à parte autora, assim como a prioridade na
tramitação do feito. Anote-se. 2) HERCILIA FATIMA GRANDE ajuizou a presente ação
de conhecimento, com pedido liminar, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU, alegando, em resumo, que é servidora pública pertencente aos quadros da
requerida, no cargo de almoxarife, possuindo mais de 60 (sessenta) anos e portadora de
doença cardíaca crônica (CID I10 - Hipertensão essencial, CID I49 - Outras arritmias
cardíacas e CID I70.0 Aterosclerose da aorta). Sustenta que diante de sua condição de
pessoa idosa e pelo quadro de saúde, enquadra-se no grupo de risco da Covid-19, tendo
solicitado à requerida seu afastamento das atividades, pretendendo se valer do banco de
horas, conforme previsão no Decreto Municipal n. 14.838/2020, que indeferiu seu pedido,
removendo-a para serviços internos junto ao setor de arquivo. Requer a concessão de
tutela de urgência, consistente no afastamento do trabalho, por fazer parte do grupo de
risco (maior de 60 anos e portadora de cardiopatia crônica), nos termos do art. 2o do
Decreto Municipal n. 14.838/2020. Instado a se manifestar preliminarmente, o requerido
apresentou manifestação pugnando pelo indeferimento do pedido liminar (fls. 36/38).
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão do provimento de urgência
é imprescindível que estejam atendidos os seguintes pressupostos: demonstração de
elementos relacionados à verossimilhança do alegado pela parte, risco de dano
irreparável ou de difícil reparação em razão da demora na prestação jurisdicional e
reversibilidade dos efeitos dessa decisão.
O presente caso, porém, não há elementos relativos ao preenchimento desses
pressupostos nesta fase de cognição sumária, em especial relacionado à probabilidade
do direito invocado, não se verificando o afastamento da presunção de legitimidade do
ato administrativo, até por que conforme disposto no decreto mencionado, em situações
pelas quais os servidores necessitarem afastar-se do atendimento ao público, antes de
se proceder ao afastamento compulsório, cabe à Administração avaliar a possibilidade de
exercer “funções internas de apoio”, sem que haja contato com o público, o que se
verifica no presente caso.
Ademais, conforme se depreende das funções mencionadas, não há atendimento ao
público e tampouco aglomeração no local de trabalho, não se parecendo razoável a
interferência judiciária perante à atuação administrativa nesse caso, que gerencia a
atuação dos seus servidores para a prestação do serviço público.
Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270753-66.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18894 - ARG
4/7
3) Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além das
situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do
CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às
especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo").
4) Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito, no prazo legal.
5) A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que
contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
6) Via digitalmente assinada da decisão servirá como mandado.
Determino o cumprimento do mandado no prazo de 05 dias, em razão do rito processual
(art. 1060,Cap. VII das NSCGJ).
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei.
Intime-se. Bauru, 22 de outubro de 2020.".
Requer, a autora, ora agravante, em síntese, seja reformada
a r. decisão agravada para a concessão da liminar.
Por despacho esta Relatoria negou a concessão de efeito
ativo ao recurso de agravo de instrumento, bem como processou-se sem efeito
suspensivo (fls. 97).
Contraminuta às fls. 100/101.

É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo de instrumento da autora não
comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270753-66.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18894 - ARG
5/7
argumentos trazidos pela autora/agravante implicarem análise de mérito da ação, o que
não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional
a respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a
denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
Não existe irregularidade na r. decisão agravada às fls.
64/66. Ausentes, no caso, os pressupostos processuais constantes no artigo 300,
"caput", do Código de Processo Civil.
Para antecipar os efeitos da tutela pretendida deve haver
demonstração inequívoca do alegado, apta a levar o Juiz à convicção de sua
verossimilhança. A matéria objeto da pretensão do agravante, da qual deriva o pedido de
tutela antecipada, presta-se a controvérsias e demanda análise detida e cuidadosa de
documentos, argumentos das partes e diplomas legais, recomendando a cautela seja
prévia e amplamente debatida.
Desta feita, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender estarem presentes seus requisitos autorizadores, cabendo
à instância superior, a revisão somente quando houver eventual ilegalidade na medida,
hipótese que não se vislumbra no caso sub judice.
Nesse sentido há entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
indeferimento da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância superior”. (RT
674/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270753-66.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18894 - ARG
6/7
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar só
pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de
poder, hipótese inocorrida na espécie.
O entendimento da Egrégia 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o fundamento deste
voto, no Agravo de Instrumento no. 0152827-16.2011.8.26.0000, Relator eminente
Desembargador REBOUÇAS DE CARVALHO, cita que a concessão de liminar é ato de
livre convicção do magistrado:
“O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele”.
(Agravo de Instrumento n° 092.010.5/2-00, 6a Câmara de
Direito Público - Relator Desembargador ROBERTO
VALLIM BELLOCCHI, j. 11/11/1998).
No mais, o entendimento desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o
fundamento deste voto, no AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2011935-08.2020.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, cita que a concessão de liminar é ato de livre convicção do magistrado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO CNH CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO Mandado de Segurança -
Indeferimento de liminar que pretendia o desbloqueio do
prontuário de condutor da impetrante, até o julgamento do
mandamus - A liminar é ato de livre convicção do
Magistrado Negada, caberá a revisão na segunda
instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade Inocorrência Ausência dos requisitos
ensejadores da medida ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - Indeferimento do benefício Presunção juris
tantum que não tem caráter absoluto Presunção afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270753-66.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18894 - ARG
7/7
diante das circunstâncias do caso concreto (agravante é
médica e é proprietária de veículo importado) - Decisão
mantida. Recurso desprovido. São Paulo, 3 de março de
2020.".
Não se vislumbra, portanto, motivo para desconstituição da
r. decisão impugnada, que não encerra solução teratológica ou ilegal, inexistindo motivo
para sua reforma.
Vale dizer, impende aguardar o julgamento da lide, quando,
à luz do contraditório e após instrução, a pretensão será analisada com a devida
profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação.
Por fim, como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-
la.
A r. decisão agravada às fls. 64/66 proferida pela
eminente magistrada doutora Elaine Cristina Storino Leoni, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo
de instrumento da autora, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como
lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator